Tribunal: TJPA
Processo: 0841867-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841867-06.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

APELADO: RENAN DO VALE E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841867-06.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

RECORRIDO: RENAN DO VALE E SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e morais. Veículo supostamente viciado. Ônus da prova. Ausência de prova mínima do vício. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa fornecedora de veículos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidor visando à restituição de quantia paga, indenização por danos emergentes e compensação por danos morais, alegando vício oculto no automóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o consumidor produziu prova mínima da existência de vício no bem adquirido que justifique a restituição do preço pago e a indenização por danos;
(ii) saber se, na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva que autorizem o deferimento da reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não desobriga o consumidor de apresentar, ao menos, elementos mínimos que apontem para a existência do alegado vício, o que não se verificou no caso concreto.
4. A ausência de prova técnica ou documental robusta impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e afasta a responsabilidade da fornecedora.
5. A sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do vício alegado.

2. A ausência de prova técnica ou documental suficiente inviabiliza o reconhecimento do defeito do produto e, por conseguinte, a procedência dos pedidos de resolução contratual, restituição de valores e indenização por danos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0841867-06.2024.8.14.0301; Recorrente: UNIDAS LOCADORA S.A.; Recorrido: RENAN DO VALE E SILVA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por UNIDAS LOCADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (Id. 26432362), que
julgou procedentes os pedidos formulados por RENAN DO VALE E SILVA
, nos autos da
ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência
.

A sentença recorrida (Id. 26432362) reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes, julgando procedente a pretensão do autor. Como resultado, condenou a parte ré a:

(i)

restituir integralmente o valor pago
pelo veículo objeto da lide, devidamente atualizado pelo INPC desde a data da primeira manutenção do bem, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

(ii)

pagar
R$ 541,56 a título de danos emergentes
, com correção monetária desde o pagamento do transporte alternativo e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iii)

pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, atualizada pelo INPC desde a publicação da sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

(iv)

arcar com
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 26432364), a parte apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença foi
omissa quanto ao pedido de rescisão contratual
, o qual seria necessário para viabilizar a restituição dos valores pagos;

(ii)

que
não foi observada a necessidade de quitação do financiamento
e apresentação da carta de anuência com firma reconhecida, como previsto contratualmente para a baixa da alienação fiduciária;

(iii)

que a condenação imposta geraria
risco financeiro indevido à apelante
, por não respeitar os trâmites formais e legais da negociação contratual;

(iv)

que
não restaram configurados os danos morais
, por ausência de prova do alegado abalo psíquico, sustentando tratar-se de mero dissabor;

(v)

de forma subsidiária, requer a
minoração do valor fixado a título de dano moral
, por entender ser desproporcional ao caso concreto e ensejador de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 26432473), o recorrido pugna pelo
não provimento da apelação
, argumentando, em tópicos:

(i)

que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente os fatos e provas dos autos, reconhecendo a existência de vícios no veículo e a falha na prestação do serviço;

(ii)

que a
rescisão do contrato decorre do inadimplemento contratual da própria apelante
, não sendo exigível do consumidor o cumprimento de cláusulas que pressupõem a entrega de produto em condições adequadas;

(iii)

que, nos termos dos arts. 389 e 475 do Código Civil, o inadimplemento autoriza a rescisão e a consequente indenização por perdas e danos;

(iv)

que
o dano moral é presumido (
in re ipsa
)
em casos de reiterados defeitos em veículo recém-adquirido, e o valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrido, com fundamento na alegação de existência de vício no veículo adquirido junto à empresa apelante.

Nos termos da sentença prolatada (Id. 26432362), o juízo de origem reconheceu a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, com base em conversas por aplicativo e na alegação de que o veículo teria apresentado defeitos dias após a compra, concluiu pela procedência da ação, determinando a devolução do valor pago, o ressarcimento de gastos com transporte e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Todavia, com a devida vênia, entendo que o
decisum
deve ser reformado.

A legislação brasileira, especialmente o Código Civil, impõe ao autor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

É importante ressaltar que em que pesa a relação de consumo entre apelante e apelado, isto não elide ao consumidor fazer provas mínimas do alegado, como bem salienta a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso em exame, o recorrido alegou a existência de vícios ocultos no veículo que lhe teriam causado inúmeros transtornos e prejuízos. Contudo, não acostou aos autos nenhum
elemento técnico mínimo
que comprovasse a efetiva existência de defeitos de fabricação ou de funcionamento do bem. Anexou meramente reclamações em chat via aplicativo de whatsapp com a empresa ré, ora apelante.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), desde que demonstrada a
hipossuficiência
do consumidor ou a
verossimilhança das alegações
. Entretanto, tal prerrogativa não exime o autor de apresentar, ao menos,
indícios objetivos e idôneos
do alegado vício redibitório.

Não basta, para tanto, a juntada de mensagens informais por WhatsApp ou afirmações unilaterais, desprovidas de laudo técnico, orçamento de oficinas especializadas, fotografias ou qualquer outro documento idôneo que demonstre, de forma minimamente objetiva, o defeito apontado, até porque, dependendo do defeito há a possibilidade do fornecedor sanar o vício.

É dizer: a resolução do contrato fundada em vício do produto pressupõe a comprovação de que tal vício, de fato, existia à época da aquisição e que comprometeu a utilidade do bem. Sem essa demonstração, não se pode impor à parte fornecedora os ônus da restituição e da indenização.

A inexistência de prova concreta do vício, somada à ausência de demonstração de efetivo sofrimento psíquico, impede o reconhecimento do dano moral pretendido.

Diante disso, entendo que a sentença deve ser reformada, com a
improcedência integral dos pedidos formulados na inicial
, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à configuração do vício do produto e, por conseguinte, da responsabilidade civil da apelante.

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO à apelação interposta por UNIDAS LOCADORA S.A.
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
, julgando
improcedentes os pedidos iniciais
, com inversão dos ônus sucumbenciais em favor da parte apelante, observada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025